Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVOS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR À RESTRIÇÃO, VIA RENAJUD. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO REGISTRO NO DETRAN. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada visa à reforma da sentença de procedência dos embargos de terceiro que desconstitui a restrição judicial sobre veículo automotor.
2. Fatos relevantes. (i) a parte embargante adquiriu o veículo em 28.07.2022, por meio de contrato particular de compra e venda; (ii) a restrição judicial foi determinada em 09.09.2024, em razão de arresto liminar deferido na ação de rescisão contratual movida pela embargada contra a proprietária formal do bem, ajuizada em 22.06.2024; (iii) o registro da transferência do bem não teria sido regularizado no órgão de trânsito (Detran); (iv) o embargado opôs resistência à liberação da restrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os embargos de terceiro são (ou não) tempestivos e se é viável (ou não) a desconstituição da restrição imposta ao veículo; (ii) definir quem deve suportar o ônus de sucumbência nos embargos de terceiro, então acolhidos; (iii) saber se a parte embargada/apelante deve (ou não) ser condenada à multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de terceiro são concretamente tempestivos porque opostos no curso do processo de conhecimento antes do trânsito em julgado da sentença, pois o prazo de cinco dias aplica-se aos casos de execução ou cumprimento de sentença após atos expropriatórios. (CPC, arts. 675).
5. A prova documental demonstra que a parte autora adquiriu o veículo e exerceu posse anterior à constrição judicial, mediante contrato particular, procuração para regularização do bem e quitação do financiamento, o que comprova a titularidade possessória e afasta a legitimidade da restrição imposta em processo movido contra terceiro (CPC, art. 373, inc. I).
6. A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, de modo que a ausência de registro da transferência no DETRAN possui natureza administrativa e não impede a comprovação da alienação por outros meios de prova (CC, art. 1.267).
7. A desídia do adquirente em regularizar o veículo perante o órgão de trânsito (descumpriu a obrigação legal prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito) atrai para si o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro, em atenção ao princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ). Entretanto, se o embargado manifesta resistência injustificada após a apresentação de elementos comprobatórios seguros da alienação, passa ele a responder pelos encargos processuais, diante da nítida pretensão resistida que prolonga desnecessariamente o processo (Tema 872 do STJ).
8. No caso concreto, a embargada deverá ser condenada ao pagamento dos encargos da sucumbência porque resistiu à pretensão para manter o bloqueio do veículo, mesmo após a ciência da prova documental apresentada pela embargante que comprovaria a alienação do veículo pelo executado em data anterior ao bloqueio, via Renajud.
9. As circunstâncias processuais não denotam conduta maliciosa da parte embargada/apelante, nem a finalidade de induzir o e. Juízo de origem a erro com afirmações propositalmente inverídicas, senão o exercício regular do direito de recorrer, mediante a submissão da matéria já apreciada em primeira instância à reavaliação pelo Tribunal. Litigância de má-fé não acolhida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e incs., 82, §2o, 85, 373, inc. I, 674, 675. CC, art. 1267. CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303, Temas Repetitivos 872; TJDFT, acórdão 2004078, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 12.06.2025; acórdão 2028240, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 14.08.2025; acórdão 1994634, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 16.05.2025; acórdão 1836217, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 08.04.2024, acórdão 1917633, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 18.09.2024; acórdão 1998486, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 27.05.2025.